Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROLATADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AR NÃO CUMPRIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há impedimento à prolação de sentença na pendência de julgamento de agravo de instrumento, desprovido de efeito suspensivo.
2. Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve ser comprovada a mora do devedor mediante sua notificação prévia por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu domicílio.
3. A boa-fé objetiva, a ser observada em todas as fases da avença, exige dos contratantes um comportamento leal e ético, com a imposição de deveres anexos, dentre eles o de informação, no que se inclui a obrigação de manutenção do endereço atualizado até a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, a fim de resguardar a expectativa legítima de hábil comunicação entre os envolvidos.
4. Na hipótese em que o credor fiduciário remete a notificação para o endereço informado no contrato pelo devedor, cujo aviso de recebimento retorna com a informação de mudança de endereço, deve ser considerada cumprida a exigência de comunicação para fins de comprovação da mora, restando ao devedor a possibilidade de demonstrar que informou tempestivamente a mudança de endereço quando tiver conhecimento do processo.
5. Recurso provido.